Tribunal: TJSP
Processo: 0017933-76.2006.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Sentença terminativa fundada, em resumo, na satisfação do débito – Suposta existência de saldo remanescente – Ausência de manifestação da exequente sobre o integral pagamento do débito – Reforma que se impõe – Devolução dos autos à instância de origem para apuração de eventual existência de saldo remanescente – Apelação provida.